Tribunal: TCU
Processo: 036.451/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Sidnei Rodrigues Viana contra decisão do Acórdão No 4617/2024  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Sidnei Rodrigues Viana contra o Acórdão 4617/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.4 do Acórdão 4617/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Sidnei Rodrigues Viana, concedendo-lhe registro; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem.